Tribunal: TCU
Processo: 022.405/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Jesaías Rodrigues da Silva, emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que, por meio do Acórdão 1522/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, esta Corte reconheceu o registro tácito do referido ato, determinando-se, contudo, a realização de sua revisão de ofício; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) identificaram as seguintes irregularidades nos proventos do interessado: (i) manutenção indevida da rubrica "Vencimento Básico Complementar (VBC) ", a qual já deveria ter sido totalmente absorvida nos termos da Lei 11.091/2005; (ii) pagamento de parcela judicial de horas extras, sem o trânsito em julgado da decisão; e (iii) cálculo irregular do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) sobre base de cálculo indevida; Considerando que o pagamento da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" (Vencimento Básico Complementar), no valor de R$ 305,32, é irregular, pois tal parcela ostenta natureza transitória e compensatória, devendo ser integralmente absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação dos cargos e carreiras, o que já se efetivou no âmbito das universidades federais por legislações supervenientes, tornando indevida sua manutenção; Considerando que o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Anuênios) apresenta ilegalidade, uma vez que a incidência do percentual se deu de forma cumulativa sobre as rubricas de "Provento Básico" e de Vencimento Básico Complementar, afrontando o disposto no art. 67 da Lei 8.112/1990, que restringe a base de cálculo exclusivamente ao vencimento básico do cargo efetivo; Considerando que a manutenção de parcela referente a horas extras incorporadas aos proventos de aposentadoria é ilegal, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Contas, uma vez que constitui vantagem de natureza pro labore , vinculada ao efetivo trabalho extraordinário prestado na ativa, sendo indevido o carreamento definitivo da parcela para a inatividade; Considerando que a diligência efetuada mediante o Ofício 651/2025-TCU/Seproc confirmou que o pagamento das horas extras está amparado apenas por tutela provisória de urgência concedida no bojo do Processo 0800187-81.2021.4.05.8400, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 5a Região, sem a ocorrência de trânsito em julgado; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 1522/2024-TCU-Primeira Câmara , para negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jesaías Rodrigues da Silva; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.405/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jesaias Rodrigues da Silva (XXX.502.994-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Sônia Maria de Araújo Correia (2398/OAB-RN). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Jesaias Rodrigues da Silva, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. acompanhe a Ação Judicial 0800187-81.2021.4.05.8400 em tramitação no TRF-5a Região e, em caso de desfecho desfavorável ao interessado, exclua a rubrica judicial referente a horas extras dos proventos do interessado; 1.7.1.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.